Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-63.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009130-63.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (APELANTE), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB no C40534273-6) – JUROS REMUNERATÓRIOS (2,00% a.m.; 26,824179% a.a.) REFERENCIADOS À DI-CETIP OVER (CDI) – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TARIFAS/SERVIÇOS DE TERCEIROS DEVIDAMENTE INFORMADOS – LEGALIDADE (TEMA 958/STJ) – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU CUMULAÇÃO INDEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I – Caso em exame

Apelação contra sentença de improcedência em ação revisional de CCB no valor de R$ 32.376,67 (28/06/2024; vencimento final em 10/07/2026).

II – Questão em discussão

Nulidade de cláusulas atreladas ao CDI; limitação de juros de mora a 1% a.m.; descaracterização da mora; alegado cerceamento de defesa.

III – Razões de decidir

Pactuação clara da
DI-Cetip
Over; inexistência de prova de juros acima dos contratados ou da média; tarifas/ressarcimentos válidos quando informados e efetivos (Tema 958/STJ); inexistência de coação ou venda casada; desnecessidade de perícia.

Assim, ausente demonstração inequívoca de abusividade ou de violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV – Dispositivo:

Recurso desprovido
,
sentença mantida; honorários majorados a 15% (art. 85, § 11, CPC), observada a gratuidade (art. 98, § 3o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NUBIA ARANTES LTDA (Id. 301579865) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (Id. 301579863), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Tutela de Urgência ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), fixando honorários em 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (Id. 176035716).

A apelante afirma ter firmado Cédula de Crédito Bancário no C40534273-6 (Id. 301579512), em 28/06/2024, no valor de R$ 32.376,67, com vencimento final em 10/07/2026, alegando nulidade das cláusulas que vinculam os encargos ao CDI (
DI-Cetip
Over), a ilegalidade de juros moratórios acima de 1% a.m., e a necessidade de perícia para apurar suposta capitalização diária e divergência entre taxas contratada e efetiva.

Aduz que a vinculação ao CDI afronta a Súmula 176 do STJ e que os juros moratórios devem ser limitados a 1% a.m., à luz da Súmula 379 do STJ, sustentando, ainda, nulidade da sentença por confusão fática essencial sobre os encargos questionados.

Enfatiza que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e que a decisão enfrentou a controvérsia com premissas equivocadas.

Defende que a sentença deve ser reformada para: reconhecer a nulidade da cláusula de CDI; limitar os juros de mora; descaracterizar a mora; e condenar a apelada à devolução dos valores supostamente indevidos.

Sustenta no mérito que a referência ao CDI permitiria oscilação unilateral do credor, gerando desvantagem exagerada, e que a mora foi agravada por cumulação de encargos.

Pede então a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, o provimento do apelo para proceder à revisão contratual.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 301579867), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de validade da pactuação, ausência de abusividade e desnecessidade de perícia.

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a revisão judicial de contrato bancário representado por Cédula de Crédito Bancário no C40534273-6 (Id. 301579512), firmado em 28/06/2024, no valor de R$ 32.376,67, com vencimento final em 10/07/2026, sob alegação de abusividade de encargos.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de ilegalidade nas cláusulas que referenciam a
DI-Cetip
Over (CDI) para a remuneração e para a mora, à limitação dos juros moratórios a 1% a.m., à descaracterização da mora e à necessidade de prova pericial; ainda, suscita-se nulidade por suposta confusão fática na sentença.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante demonstrou, com documentação idônea, divergência relevante entre o contratado e o efetivamente exigido e se há vedação objetiva à referência ao CDI quando expressamente pactuada em Cédula de Crédito Bancário.

Em relação à queixa recursal da apelante quanto ao cerceamento de defesa, a controvérsia é predominantemente de direito. O contrato indica, de forma clara, remuneração à taxa efetiva de 26,824179% ao ano (2,00% ao mês), capitalizada mensalmente, com referência à
DI-Cetip
Over (CDI), e disciplina objetiva dos encargos moratórios (juros efetivos anuais de 42,576089% e multa de 2%), além de autorização de débito em conta e cláusula de compensação. A apelante não demonstrou, de modo concreto, como a perícia elucidaria fato controvertido não já acessível a partir do teor contratual e dos critérios jurídicos aplicáveis. Ausente utilidade e necessidade da prova técnica, não há falar em nulidade, nos termos do art. 370 do CPC.

Por um lado, a apelante invoca a Súmula 176/STJ para sustentar a nulidade da vinculação ao CDI; de outro lado, a instituição financeira trouxe o instrumento (Id. 301579512), onde se vê, com transparência, a referência à
DI-Cetip
Over como taxa pública de mercado, divulgada pela B3, pactuada entre as partes como parâmetro objetivo para a remuneração e para os encargos moratórios.

A alegação de que a existência de eventual divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva de juros configuraria prática abusiva não se sustenta quando não há demonstração de desequilíbrio relevante na relação contratual, como excessiva onerosidade ao devedor ou vantagem desproporcional ao credor. O entendimento consolidado é no sentido de que a taxa somente poderá ser considerada abusiva quando ultrapassar, de forma significativa, os padrões médios praticados no mercado, o que não foi evidenciado neste feito. Ademais, é pacífico que os contratos bancários se submetem às normas do CDC (art. 3o, § 2o), exigindo-se prova efetiva do vício ou do desequilíbrio, o que não se verificou.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência, valendo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

As tarifas questionadas nos modelos jurisprudenciais (cadastro, registro, avaliação e serviços de terceiros) são admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça quando observados transparência, efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva. Nesse sentido, a Segunda Seção, no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), assentou a validade de cláusulas de ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem. E, especificamente:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes. 4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1905287 MS 2021/0162006-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/02/2022, 4a Turma,
DJe
04/03/2022).

Ressalte-se, ademais, que não se pode confundir a taxa de juros remuneratórios pactuada com o Custo Efetivo Total (CET). É natural que o CET supere, em percentual, o índice isolado de juros, pela agregação de tributos, seguros e despesas eventualmente cabíveis; tal diferença, por si só, não traduz abusividade.

No que se refere à alegação de ilegalidade da referência ao CDI, o enunciado da Súmula 176/STJ não incide mecanicamente em toda e qualquer pactuação que utilize a taxa
DI-Cetip
Over como parâmetro remuneratório em Cédula de Crédito Bancário. A jurisprudência deste Tribunal admite a comissão de permanência parametrizada pela CDI quando expressamente pactuada, vedadas cumulações indevidas e respeitados os limites contratuais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – (...) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA PELA TAXA CDI – VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – (...) É admitida a cobrança de comissão de permanência calculada com base na taxa de CDI, desde que esteja prevista no contrato (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008480-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 13/02/2019, 4a Câmara de Direito Privado, DJE 15/02/2019).

No caso, portanto, não há elemento probatório robusto a indicar violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência ou a existência de vantagem manifestamente excessiva. A referência à
DI-Cetip
Over (CDI), expressa no instrumento (Id. 301579512), não se confunde com indexação potestativa ou unilateral, porquanto corresponde a taxa pública, objetiva e verificável.

Quanto à alegação de limitação dos juros moratórios a 1% a.m., ausente prova de cobrança concreta em patamar superior aos limites aplicáveis ou de cumulação vedada com outros encargos, sendo certo que a discussão trazida se dá, nesta demanda, em fase de normalidade contratual e sem demonstração contábil de excesso. Sem o reconhecimento de abusividades na normalidade, não se descaracteriza a mora, conforme diretriz do REsp 1.061.530/RS (STJ, 2a Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-
1 .
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado.Para
os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade.Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios;ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP
n .o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/
01 .
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art
. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência
contratual.ORIENTAÇÃO
3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.Caracterizada
a mora, correta a inscrição/
manutenção.ORIENTAÇÃO
5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão
recorrido.Os
juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.Verificada
a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor.Afastada
a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido.Não
se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o
Min .
Carlos Fernando
Mathias.Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de
ofício.Ônus
sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ
vol
. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Além disso, a autorização de débito em conta e a cláusula de compensação constam do contrato e, por si, não encerram ilicitude, desde que exercidas nos estritos termos pactuados e legais, inexistindo prova de exercício abusivo (Cf. Id.

301579512 – pág.03).

Por fim, a alegada nulidade por confusão fática não se verifica em grau a macular a prestação jurisdicional. Eventuais impropriedades redacionais não alteraram o suporte probatório nem o resultado do julgamento, que se sustenta na validade objetiva das cláusulas e na ausência de prova de abuso.

Portanto, ausente demonstração inequívoca de abusividade ou de violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro para 15% o percentual fixado a título de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o § 3o do art. 98 do CPC, se for o caso.

Custas pela apelante, observada a gratuidade judiciária concedida (Id. 176035716).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025